Tribunal: TJSP
Processo: 2004869-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que postula a revogação de sua prisão preventiva – Superveniência de decisão proferida pelo d. Juízo de Primeiro Grau concedendo-lhe o benefício da liberdade provisória condicionada – Pedido de habeas corpus julgado prejudicado.